Tribunal: TJDFT
Processo: 0015752-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS DE CONTAS INADIMPLIDAS. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL OU DO USO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação travada entre a prestadora de serviços de fornecimento de água/esgoto e o usuário que se utilizou do serviço, no caso, o fornecimento de água e coleta de esgoto se dá por meio de manifestação de vontade do consumidor e constitui obrigação de cunho pessoal, visto que tal obrigação não possui natureza propter rem.

2. No presente caso, a imputação dos débitos às antigas proprietárias, deveu-se, exclusivamente, ao fato de outrora o imóvel ter sido registrado em seus nomes, bem como da afirmação genérica do atual proprietário, atribuindo-lhes a responsabilidade pelas faturas em atraso.

3. Apesar de as apeladas constarem como proprietárias do referido imóvel a época dos débitos – 2008 –, inexiste prova cabal nos autos que as vincule ao efetivo uso do serviço, ou seja, qualquer contrato ou termo de responsabilidade assinado ou em nome delas.

4. A pretensão de impor às apeladas o pagamento de débito de natureza pessoal, sem a devida comprovação do uso do serviço ou do respectivo contrato, configura nítida cobrança sem o devido respaldo fático ou jurídico para tanto. Como a apelante não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, por força do comando legal estabelecido no art. 373, I, do CPC, deve arcar com os ônus derivados de sua desídia probatória.

5. Recurso desprovido.